Tribunal: CARF
Processo: 10880.972303/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972303/2011-82
RESOLUÇÃO
1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADMINISTRADORA FORTALEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-87.680 - 13a Turma da DRJ/SP,
Sessão de 3 de junho de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
2
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
1. Trata o presente processo de pedido de restituição de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-calendário 2006,
informado em declaração apresentada em meio eletrônico (PER/DCOMP no
04098.14353.240507.1.2.02-2734) em 24/05/2007, cujos relatórios foram
anexados ao presente processo administrativo às fls. 103/106. 1.1. Na citada
declaração, o contribuinte informa um saldo negativo de valor R$ 1.016.195,52,
obtido a partir do somatório das parcelas de composição do crédito referentes a
retenções na fonte do Imposto sobre a Renda.
1.2. Ao apreciar o pedido formulado, a Autoridade Competente da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo/SP
(DERAT/SPO) emitiu Despacho Decisório (fls. 107) em 09/12/2015, no qual
informou que, após o abatimento das compensações apresentadas pelo
contribuinte vinculadas ao mesmo direito creditório, foi concedida restituição
parcial do valor pleiteado neste PER/DCOMP. Isto porque, além do abatimento
dos valores utilizados em compensações, a análise realizada nas informações
prestadas pelo contribuinte no conjunto de declarações entregues à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) permitiram o reconhecimento de direito creditório
inferior àquele declarado em PER/DCOMP, nos seguintes termos:
1.2.1. Inicialmente, o Despacho Decisório destaca que foi informado valor
divergente de saldo negativo no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (R$
1.016.195,52) e na DIPJ (R$ 1.016.198,19). Este último valor equivale ao
somatório das parcelas de composição do crédito informados em PER/DCOMP e
DIPJ (R$ 1.016.198,19), subtraído do valor do IRPJ devido declarado em DIPJ (R$
0,00).
1.2.2. O sistema informatizado confirmou parte das retenções na fonte de IR (R$
934.743,02), obtendo-se uma soma de parcelas de crédito inferior àquela
declarada. Consequentemente, sabendo-se que o contribuinte informou que o
IRPJ devido equivaleria a zero, o valor do saldo negativo disponível para
compensação totalizou R$ 934.743,02.
1.3. O discriminativo das parcelas componentes do crédito confirmadas e não
confirmadas se encontra no relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise
de Crédito” (fls. 108). Deste relatório, extrai-se a seguinte planilha que detalha as
parcelas que não tiveram seus recolhimentos confirmados, em razão da receita
correspondente não ter sido oferecida à tributação:

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
3
1.4. O valor do crédito reconhecido foi suficiente para liquidar integralmente,
mediante compensação, os débitos informados nos PER/DCOMP vinculados ao
mesmo direito creditório conforme o discriminativo abaixo, elaborado a partir das
informações disponibilizadas no relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório –
Detalhamento da Compensação”:

1.5. No entanto, tendo o contribuinte optado por requerer a restituição do saldo
de seu direito creditório não aproveitado para as compensações anteriormente
relacionadas, foi apurado valor passível de restituição no PER/DCOMP no
04098.14353.240507.1.2.02-2734 inferior àquele originalmente requerido após
abatidas as compensações declaradas, conforme discriminativo abaixo:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2. Após cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte interpôs tempestiva
manifestação de inconformidade (fls. 2/101) na qual questionou o indeferimento
de seu pedido pelos seguintes motivos, em resumo:
2.1. Inicialmente, uma vez que o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96 prescreve que
a manifestação de inconformidade enquadra-se nas prescrições do art. 151, inciso
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
4
III, do Código Tributário Nacional, forçoso concluir que o valor do débito objeto da
compensação não pode ser exigido da requerente enquanto a presente
manifestação não for definitivamente julgada.
2.2. Sabendo que o crédito não reconhecido diz respeito IRRF sobre rendimentos
financeiros, a recorrente apresenta cópia da planilha e dos informes de
rendimentos referentes ao IRRF sobre receitas de Aplicações Financeiras
declaradas na DIPJ/2007.
2.3. Ressalta que a existência de crédito do IRPJ perante a RFB ocorre com a
apresentação dos Informes de Rendimentos (art. 943 do RIR/99), além da
comprovação de terem sido devidamente computados na determinação do lucro
real os rendimentos que originaram as retenções (art. 837 do RIR/99).
2.4. Assim, entende ter comprovado seu direito ao deferimento da restituição de
valor complementar de R$ 81.455,17 equivalente às retenções de IRRF.
A 13a Turma da DRJ/SP julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
(...)
3. Configuram–se os requisitos de admissibilidade da defesa apresentada pelo
sujeito passivo, tendo sido a Manifestação de Inconformidade apresentada com a
observância do prazo e requisitos estipulados nos art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, sabendo–se que o regramento previsto no referido decreto é aplicável
à Manifestação de Inconformidade em decorrência da previsão contida no § 11 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 10.833/03.
3.1. Destaca-se que, por força do disposto no art. 151, inciso III, do CTN, os
débitos informados nos PER/DCOMP vinculados ao direito creditório ora discutido
estão com sua exigibilidade suspensa até a decisão administrativa definitiva.
3.2. Cumpre assinalar que o presente litígio restringe-se às parcelas de
composição de crédito que, nos termos do Despacho Decisório e do relatório
“PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”, restaram confirmadas
parcialmente em razão de ter sido a “receita correspondente oferecida
parcialmente à tributação”. CRÉDITO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
COMPROVADO
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que a restituição tem como fundamento o
disposto nos seguintes artigos do CTN:
(...)
4.1. Assim, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cabendo ao contribuinte a responsabilidade pelas informações sobre os
créditos informados no Pedido de Restituição, apresentado por meio de
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
5
PER/DCOMP eletrônico para formalizar sua pretensão, ao passo que à
Administração Tributária compete a sua necessária verificação e validação.
4.2. No caso concreto, o contribuinte apontou suposto saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2006, de valor R$ 1.016.195,52, como origem do
crédito. Por sua vez, o Despacho Decisório combatido aponta como causa do
deferimento parcial da restituição o fato de que parte das parcelas de composição
do crédito informadas no PER/DCOMP não foram confirmadas nos sistemas
informatizados à disposição da RFB quando realizado o batimento dos valores
declarados com as DIRF das empresas que, supostamente, realizaram as
retenções.
4.3. Verifica-se que parcela das retenções na fonte de IR não foram consideradas
vez que referentes a receitas que o contribuinte deixou de oferecer à tributação:
constatado que o valor das receitas tributáveis informadas nas DIRF das fontes
pagadoras foi superior ao valor declarado pelo contribuinte em sua DIPJ, foram
consideradas confirmadas, por meio da aplicação de um critério de
proporcionalidade, apenas parte das retenções informadas pelo contribuinte.
4.4. Consequentemente, foi apurado saldo negativo inferior àquele informado no
PER/DCOMP para o ano-calendário em discussão, o que acarretou no deferimento
parcial da restituição requerida pelo contribuinte. 4.5. Tendo apresentado
manifestação na qual alegou ter prova de que as retenções ocorreram, passa-se à
análise específica do tema. RETENÇÕES NA FONTE DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
5. De acordo com a legislação de regência, o Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na
declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, nos termos do art.
55 da Lei no 7.450/85, consolidado no art. 943, §2o, do RIR/99, vigente à época
dos acontecimentos:
(...)
5.1. Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras em suas Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Ambos seriam, em princípio,
instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza,
assim como comprovar as retenções efetivadas pelas fontes pagadoras
responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
5.2. Para validar a dedução, conforme as expressas disposições dos arts. 231 do
RIR, que regulamenta o disposto no art. 2o, §4o, da Lei no 9.430/96, necessário
também que seja feita a prova do regular oferecimento à tributação das receitas
correspondentes:
(...)
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
6
5.3. No mesmo sentido dispõe o art. 837 do RIR, que regulamenta o art. 9o do
Decreto-Lei no 94/66:
(...)
5.4. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já consolidou
entendimento nesse sentido por meio da Súmula no 80: “Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.
5.5. Verifica-se então que, para que as retenções de IRRF possam ser confirmadas
e aceitas como parcelas componentes do crédito, necessário se faz o
cumprimento conjunto de dois requisitos: (i) o rendimento ou receita
correspondente tenha integrado o lucro real; e (ii) as retenções estejam
comprovadas nos Informe de Rendimentos apresentados pela manifestante ou
nas declarações DIRF entregues pelas fontes pagadoras.
ANÁLISE INDIVIDUAL DAS PARCELAS COMPONENTES DO CRÉDITO NÃO
CONFIRMADAS NO DD
6. No que diz respeito à comprovação de que as retenções foram realizadas pelas
fontes pagadoras, os documentos anexados pela recorrente (Informes de
Rendimentos) confirmam que a retenção ocorreu nos exatos valores informados
no PER/DCOMP.
7. Por sua vez, para verificar se o contribuinte incluiu a receita correspondente às
retenções sob análise na apuração do Imposto de Renda do ano-calendário 2006,
efetuou-se um confronto entre os valores dos rendimentos tributáveis
informados nas DIRF das fontes pagadoras com as informações prestadas na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do
exercício 2007 (ano-calendário 2006).
7.1. A tabela abaixo resume as movimentações constantes das DIRF das fontes
pagadoras e estabelece um comparativo com as informações declaradas na DIPJ
do anocalendário em análise:

7.2. Nota-se que o contribuinte não ofereceu à tributação a totalidade das
receitas decorrente de aplicações financeiras de renda fixa, conforme
expressamente consignado no relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório -
Análise de Crédito”.
7.3. Por sua vez, o contribuinte reconhece a necessidade de comprovação de que
as receitas tenham sido oferecidas à tributação para que as retenções de IRRF
correspondentes possam compor o saldo negativo do ano-calendário
correspondente (fls. 4 – item 10).
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
7
7.4. No entanto, deixou de apresentou qualquer esclarecimento quanto ao
oferecimento parcial das receitas à tributação, limitando-se a alegar que as
retenções informadas no PER/DCOMP com informação do crédito foram
efetivamente realizadas pelas fontes pagadoras.
7.5. Assim, correto o entendimento da Autoridade a quo ao aplicar um critério de
proporcionalidade entre as bases de cálculo das retenções (receitas financeiras
auferidas comprovadas em DIRF) e as receitas incluídas na apuração do Lucro Real
na DIPJ, considerando-se confirmadas e aptas a compor o saldo negativo do ano-
calendário as retenções equivalentes ao percentual obtido (85,54%).
7.6. Sabendo-se que cabia ao contribuinte apresentar os elementos de prova
necessários para comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado,
nenhum reparo merece ser realizado ao Despacho Decisório recorrido.
CONCLUSÃO
8. Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto no sentido
de considerar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se o
Despacho Decisório recorrido em sua integralidade.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente com os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade
que passo a transcrever:
(...)
II. RAZÕES DE FATO À REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
2. A Recorrente é pessoa jurídica que se dedica às atividades constantes de seu
objeto social, apurando o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) sob o regime
do Lucro Real.
3. No ano-calendário (AC) de 2006, a Recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ
(SN IRPJ) no valor de R$ 1.016.198,19 (SN IRPJ/AC 2006), conforme Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ 2007 – fls. 31):
(...)
4. Em 24/05/2007, a Recorrente transmitiu o Pedido de Restituição (PER) no
04098.14353.240507.1.2.02-2734 (fls. 103/106) para a restituição do SN IRPJ/AC
2006 (Crédito Pleiteado):
(...)
4. Em 24/05/2007, a Recorrente transmitiu o Pedido de Restituição (PER) no
04098.14353.240507.1.2.02-2734 (fls. 103/106) para a restituição do SN IRPJ/AC
2006 (Crédito Pleiteado):
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
8

6. Durante os AC de 2007, 2008, 2009 e 2010, a Recorrente transmitiu as
Declarações de Compensação (DCOMP) abaixo indicadas, utilizando parte do
Crédito Pleiteado, para compensar débitos tributários:

7. Ocorre que, ao apreciar o PER e as DCOMP encimadas, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo/SP (DERAT/SPO)
emitiu, em 09/12/2015, o Despacho Decisório (DD) de fls. 107, que reconheceu
parcialmente o Crédito Pleiteado, confirmando apenas R$ 934.743,02 do valor
total de IRRF, de R$ 1.016.198,05, que compõe o SN IRPJ/AC 2006, sob a alegação
de que a Recorrente não teria oferecido à tributação a totalidade das receitas de
aplicações financeiras de renda fixa auferidas no AC 2006. Vejamos:
(...)
8. Consoante a “Análise das Parcelas do Crédito” que acompanha o DD, as
parcelas de IRRF não confirmadas no DD referem-se a parcelas do IRRF sobre
Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa, junto ao Banco
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
9
ABN Amro Real S.A (CNPJ 33.066.408/0001-15) e ao Banco Itaucard S.A (CNPJ
60.701.190/0001-04), bem como a parcela do IRRF sobre Aplicações Financeiras
de Renda Fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A (CNPJ 60.770.336/0001-
65):
(...)
9. O DD também consigna que parte da parcela reconhecida do Crédito Pleiteado
foi utilizada nas compensações objeto das DCOMP acima indicadas, as quais
foram integralmente homologadas, conforme “Detalhamento da Compensação”
de fls. 109/113, sendo o valor da restituição remanescente correspondente a R$
270.425,23 (Valor Remanescente da Restituição).
10. Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente demonstrou a higidez da
integralidade do Crédito Pleiteado apresentando, para tanto: (i) a planilha de fls.
34, que evidencia os rendimentos de aplicação financeira em renda fixa
submetidos à tributação; (ii) os Informes de Rendimentos do AC 2006 referentes
ao IRRF sobre receitas de aplicações financeiras de renda fixa (códigos de receita
6800 e 3246) (vide Docs. 07 a 10 da Manifestação de Inconformidade e fls. 35/39
do e-processso); além (iii) dos demais Informes de Rendimento relacionados ao
IRRF sobre Juros sobre o Capital Próprio do AC 2006 (vide Docs. 11 a 15 da
Manifestação de Inconformidade e fls. 40/44 do e-processo).
11. Entretanto, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela
DRJ/SPO, sob o entendimento de que a Recorrente não teria oferecido à
tributação a integralidade das receitas de aplicações em renda fixa, nos termos do
arts. 2311 e 8372 do RIR/993 e da Súmula no 80 do CARF4 .
12. Relativamente às retenções realizadas no AC 2006, o Acórdão Recorrido
reconhece que a Recorrente comprovou que as mesmas foram realizadas, por
meio dos Informes de Rendimentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade:
(...)
13. Para verificar se a Recorrente incluiu as receitas de aplicações em renda fixa
correspondentes às retenções sob análise na apuração do Imposto de Renda do
AC 2006, a DRJ/SPO confrontou os valores dos rendimentos tributáveis
informados nas DIRF das fontes pagadoras, com as informações prestadas pela
Recorrente em sua DIPJ 2007, apresentando a tabela abaixo, constante do item
7.1 do Acórdão Recorrido:

14. Assim, o Acórdão Recorrido se utilizou de critério de proporcionalidade entre
as bases de cálculo das retenções (receitas financeiras informadas em DIRF) e as
receitas incluídas na apuração do Lucro Real, informadas na linha 21 da Ficha 06A
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
10
da DIPJ 2007, considerando confirmadas e aptas a compor o SN IRPJ/AC 2006 as
retenções equivalentes ao percentual obtido de 85,54%.
15. Depreende-se do entendimento exarado no Acórdão Recorrido, que do
montante de R$ 2.386.380,34, relativo às receitas financeiras decorrentes de
aplicações em renda fixa auferidas no AC de 2006, a Recorrente teria oferecido à
tributação apenas R$ 1.957.584,75, correspondentes a 85,54% daquele montante,
pelo que, apenas tal percentual do total de IRRF de R$ 563.474,47 incidente sobre
tais receitas se afiguraria hígido, motivando a pretensa glosa dos 14,46%
restantes.
16. O valor reconhecido do Crédito Pleiteado foi considerado suficiente para
liquidar integralmente, mediante compensação, os débitos informados nas
DCOMPs transmitidas pela Recorrente vinculadas ao mesmo direito creditório,
indicadas no “Detalhamento da Compensação” de fls 109/113.
17. Portanto, se infere da narrativa do Acórdão Recorrido, que o reconhecimento
apenas parcial do Crédito Pleiteado estaria fundado na convicção de que, as
receitas financeiras de que decorre o IRRF sobre aplicações de renda fixa,
componente do SN IRPJ/AC 2006 não teriam sido oferecidas à tributação em sua
integralidade, mas apenas parcialmente, pelo que apenas o IRRF proporcional a
tal parcela poderia compor o SN IRPJ/AC 2006.
18. Todavia, não procede o entendimento da DRJ/SPO, pois olvida da higidez do
Crédito Pleiteado, ou seja, do efetivo oferecimento à tributação da integralidade
das receitas financeiras no montante de R$ 2.386.380,34, a que se vincula o IRRF
de R$ 563.474,47, componente do SN IRPJ/AC 2006.
19. Isto porque, como se demonstrará nestes autos, o oferecimento à tributação
das receitas financeiras decorrentes de aplicações em renda fixa não se
concentrou apenas no AC 2006, mas, também, ocorreu nos anos-calendários de
2003, 2004 em 2005, especialmente quanto aos rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A (CNPJ
60.770.336/0001-65), no montante de R$ 547.878,18 , atrelados ao IRRF de R$
103.657,67, mediante a sua apropriação pelo regime de competência, o que foi
devida e regularmente, consignado nas respectivas escriturações contábeis e
fiscais dos períodos.
20. Consoante as razões de fato e de direito a seguir expostas, afigura-se
inconteste a higidez da integralidade do Crédito Pleiteado, ao qual faz jus a
Recorrente, clamando-se pelo seu integral reconhecimento, com a consequente
restituição integral do Valor Remanescente da Restituição, devendo o decisum ser
reformado, sob os seguintes fundamentos:
(i) Higidez do Crédito Pleiteado, face à tributação da integralidade das receitas de
aplicações financeiras de renda fixa, em observância ao Regime de Competência,
aplicável na apuração do Lucro Real;
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
11
(ii) Tributação dos rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa junto ao
Banco Alfa de Investimento S.A, no montante de R$ 547.878,18 nos AC de 2003 a
2006;
(iii) Tributação das Receitas de aplicações em Fundos de Investimento de Renda
Fixa ao junto ao Banco ABN Amro Real e Banco Itaucard S.A, no próprio AC 2006;
e
(iv)Observância do Princípio da Verdade Material, que impõe à Administração
Pública a busca pelos fatos tal como se apresentam na realidade.
21. É o que se passa a demonstrar
III. DO DIREITO
III.1 DAS RAZÕES DE DIREITO À REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1.1 DA HIGIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO FACE À TRIBUTAÇÃO DA
INTEGRALIDADE DAS RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA –
OBSERVÂNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA
22. Afigura-se hígido o Crédito Pleiteado, eis que decorrente de comprovada
apuração do SN IRPJ/AC 2006, o que não foi refutado pela Autoridade Fiscal e
pelo Acórdão Recorrido, senão sob o quesito de suposta falta de oferecimento à
tributação da totalidade das receitas de aplicações financeiras de renda fixa que
lastrearam o IRRF retido no período.
23. A análise fiscal enfoca as receitas de aplicações financeiras em renda fixa
consignadas nos Informes de Rendimentos já juntado aos autos (fls. 35/44),
expedidos pelo Banco ABN Amro Real S.A, pelo Banco Itaucard S.A e pelo Banco
Alfa de Investimento S.A e sumarizados no quadro “I.R.F s/ Aplicações
Financeiras” elaborado pela Recorrente (fls. 34) e novamente colacionado abaixo:

24. Infere-se dos Informes de Rendimentos sumarizados no quadro encimado,
que a Recorrente auferiu rendimentos de aplicações de renda fixa no montante
total de R$ 2.836.380,34, e, no AC 2006, sofreu retenções de IRRF no total de R$
563.474,47. 25. Diante desses dados, a Autoridade Fiscal buscou encontrar na
DIPJ 2007 o oferecimento integral à tributação dessa receita no próprio ano de
2006, frente à constatação de que a Recorrente teria sofrido as retenções
correlatas todas no ano de 2006, baseando-se no que poderíamos chamar de um
check-list típico de apreciação de crédito de Saldo Negativo composto por IRRF,
qual seja: para que o IRRF possa compor o Saldo Negativo do período (no caso,
2006), a receita a que se vincula deve ter sido oferecida à tributação no período
(no caso, em 2006), além da prova da efetiva retenção.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
12
26. Contudo, a análise fiscal não poderia ter se limitado ao ano de 2006, como fez,
quanto ao oferecimento à tributação das receitas financeiras em tela, mas
considerado todo o período de vida das aplicações financeiras geradoras de tal
receita, diante do que, certamente, confirmaria que a totalidade daquelas receitas
foi tributada, mediante o seu cômputo no Lucro Real e em observância ao regime
de competência.
27. Como cediço, o reconhecimento das receitas de aplicações financeiras de
renda fixa não se opera de forma “casada” com a retenção do IRRF, dado que se
submetem a regimes distintos: a receita é apropriada e oferecida à tributação
pelo regime de competência, ao longo da vida da aplicação financeira; e a
retenção de IRRF ocorre apenas e tão somente quando da liquidação da operação,
isto é, no ato do resgate da aplicação.
28. O reconhecimento e a tributação dos rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa, por parte das pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real –
como a Recorrente – opera-se pelo “regime de competência”.
(...)
48. À luz do conceito de regime de competência, torna-se cristalino o direito da
Recorrente ao Crédito Pleiteado, especialmente sob o quesito do devido
oferecimento à tributação dos rendimentos de aplicações financeiras, o que
ocorreu nos respectivos períodos em que foram auferidos, isto é, tornaram-se
disponíveis juridicamente à Recorrente, o que ocorreu não apenas em 2006, como
supôs a Autoridade Fiscal e corroborou o Acórdão Recorrido, mas, também, nos
anos de 2003, 2004 e 2005 (i.e., período de vida da aplicação financeira).
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA
JUNTO AO BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A, NO MONTANTE DE R$
547.878,18, NOS AC 2003, 2004, 2005 E 2006
49. Conforme já consignado acima, os rendimentos de aplicação em renda fixa
que no entendimento fiscal não teriam sido oferecidos à tributação em sua
integralidade montam R$ 2.836.380,34:
(...)
50. Destaca-se que do total de R$ 2.836.380,34, os rendimentos de R$ 547.878,18
atrelados ao IRRF de R$ 103.657,67, referentes à aplicação financeira de renda
fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A foram apropriados pelo regime de
competência e tributados no período de 2003 a 2006, o que foi devida e
regularmente, consignado nas respectivas escriturações contábeis e fiscais dos
períodos.
(...)
52. Em 30/12/2004, a Recorrente resgatou o valor R$ 16.000,00 da aplicação,
tendo o rendimento relativo ao montante resgatado, de R$ 6.101,90
(correspondente ao valor atualizado do rendimento bruto de R$ 22.101,90,
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
13
diminuído do valor principal resgatado de R$ 16.000,00) sido tributado pelo IRRF
de R$ 1.220,38, conforme comprovam a Nota de Liquidação e o Informe de
Rendimentos emitidos pelo Banco Alfa de Investimento S.A para o AC 2004 (Doc.
05):
(...)
53. Em 08/02/2006, a Recorrente liquidou a operação, resgatando o valor
remanescente do principal aplicado de R$ 814.000,00, tendo o rendimento
relativo a tal valor, de R$ 547.878,18 (correspondente ao valor atualizado do
rendimento bruto de R$ 1.361.878,18, diminuído do valor principal resgatado de
R$ 814.000,00) sido tributado pelo IRRF de R$ 103.657,67 – que compôs o SN
IRPJ/AC 2006 - conforme comprova a Nota de Liquidação emitida pelo Banco Alfa
de Investimento S.A (Doc. 06):
(...)
54. Verifica-se, portanto, que a Recorrente efetuou a aplicação de renda fixa junto
ao Banco Alfa de Investimento S.A, no valor de R$ 830.000,00, em 2003, tendo
uma pequena parcela do valor investido (de R$ 16.000,00) sido resgatada em
2004 e o saldo remanescente da aplicação (de R$ 814.000,00) sido resgatado em
2004. O histórico da aplicação de renda fixa em questão pode ser resumido da
seguinte forma:

55. Não restam dúvidas, portanto, que os rendimentos da aplicação financeira de
renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A foram tributados mediante o
seu cômputo no lucro contábil e, pois, no Lucro Real, a cada período que
competiram os rendimentos (i.e. 2003, 2004, 2005 e 2006), em observância ao
regime de competência e atendimento ao disposto no art. 76, §2o, da Lei no
8.981/95 e no art. 373 do RIR/99, novamente transcritos a seguir:
(...)
56. Tal evidência, por si só, já é suficiente para demonstrar que o critério de
proporcionalidade adotado pela Autoridade Fiscal e corroborado no Acórdão
Recorrido é totalmente equivocado, eis que parte da premissa de que todas as
receitas de aplicação financeira em renda fixa vinculadas ao IRRF retido no AC
2006, deveriam ser tributadas também no AC 2006, o que não procede e vai de
encontro com a própria legislação fiscal.
57. Não se ignora que o “descasamento” havido entre o momento de
reconhecimento dos rendimentos e sua tributação pelo IRPJ – pelo regime de
competência -, e o átimo da retenção do IRRF, que ocorre apenas quando da
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
14
liquidação da aplicação financeira, ou seja, no átimo do efetivo recebimento
desses rendimentos, mediante o ingresso da remuneração no caixa da empresa
(i.e., disponibilidade econômica) – pelo regime de caixa, seriam capazes de gerar
confusão quanto ao oferecimento à tributação das receitas de aplicação
financeiras de renda fixa.
58. Contudo, não pode a Recorrente ser prejudicada por cumprir a lei (que
estabelece tal “descasamento”)!
59. Como é cediço, desde 2005, o IRRF incide sobre os rendimentos produzidos
por aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de pessoas jurídicas
tributadas pelo Lucro Real – tal como a Recorrente -, com base em alíquotas
regressivas, que variam de 22,5% a 15%, de acordo com o prazo do investimento,
sendo o seu fato gerador in concreto deflagrado pela alienação da aplicação, cujo
conceito, dentre outros, compreende a sua liquidação e o resgate, conforme
estabelece o art. 1o da Lei no 11.033/04 e art. 17, § 2o da Instrução Normativa (IN)
SRF no 25/2001 vigente no AC 2006, in verbis:
(...)
66. As receitas financeiras em tela, em especial as decorrentes da aplicação de
renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A, sobre as quais foi retido o
IRRF componente do SN IRPJ/AC 2006 que consubstancia o Crédito Pleiteado em
testilha, foram oferecidas à tributação não apenas no AC 2006, mas, também, nos
anos de 2003,
2004 e 2005, mediante a sua apropriação pelo regime de
competência, nos seguintes valores:

67. A corroborar tal assertiva, a Recorrente colaciona aos autos, cópia das páginas
do Livro Diário relativo aos AC 2003, 2004, 2005 e 2006, os quais comprovam a
apropriação no resultado das receitas indicadas no quadro encimado e o seu
oferecimento à tributação nos respectivos períodos.
(...)
83. Assim, resta comprovado que, dos rendimentos de R$ 547.878,18 atrelados ao
IRRF de R$ 103.657,67 retido no AC 2006, referente à aplicação financeira de
renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A, apenas R$ 24.116,46 foram
apropriados e tributados no próprio AC 2006, tendo o restante dos rendimentos
sido oferecidos à tributação no respectivo período de competência (2003 a 2005),
conforme comprovado alhures, o que mais uma vez demonstra o equívoco do
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
15
critério de proporcionalidade adotado pela Autoridade Fiscal e corroborado pelo
Acórdão Recorrido e a higidez do Crédito Pleiteado.
TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE
RENDA FIXA AO JUNTO AO BANCO ABN AMRO REAL E BANCO ITAUCARD S.A NO
PRÓPRIO AC 2006
84. Destaca-se, ainda, que os rendimentos decorrentes das aplicações em fundos
de renda fixa junto ao Banco ABN Amro Real S.A, de R$ 376.115,59, e junto ao
Banco Itaucard S.A, de R$ 1.912.386,57, indicados nos Informes de Rendimentos
do AC 2006 de fls. 35/36 e 37, respectivamente, foram integralmente tributados
no próprio AC 2006.
85. A conta “Rendas s/Fdo. Aplic. Financ” do Livro Diário do AC 2006 ora
apresentado (Doc. 13) evidencia o oferecimento à tributação do montante de R$
2.215.937,50, relacionado às aplicações em fundos de renda fixa em testilha.
86. Portanto, do total de receitas com aplicações em fundos de renda fixa de R$
2.288.502,16 (R$ 376.115,59 + R$ 1.912.386,57) informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, resta evidenciado que R$ 2.215.937,50 foram auferidas, reconhecidas
e tributadas no próprio AC 2006.
CONCLUSÃO
87. Diante de todo o exposto, conclui-se que para aferir o oferecimento à
tributação das receitas financeiras de aplicações em renda fixa de R$
2.836.380,34, deveria a Autoridade Fiscal ter analisado o tratamento contábil e
fiscal conferido pela Recorrente a cada aplicação financeira, durante toda sua
extensão, diante do que, certamente, verificaria que tal montante foi
corretamente tributado ao longo dos períodos pelos quais perdurou cada uma das
operações/aplicações, em atenção ao regime de competência, justificando, assim,
o não oferecimento à tributação apenas e tão somente no ano de 2006.
88. Por isso, não há guarida legal para a adoção do critério de proporcionalidade
adotado pela Autoridade Fiscal e corroborado pelo Acórdão Recorrido, que
considerou que apenas 85,54% das receitas financeiras em testilha teriam sido
oferecidas à tributação.
89. Foi devidamente demostrado e comprovado nos autos que a aplicação de
renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A. iniciou-se no AC 2003, tendo
uma pequena parcela do valor investido sido resgatada no AC 2004 e o saldo
remanescente da aplicação sido resgatado no AC 2006, o que por si só, invalida o
critério de proporcionalidade em que se baseou o Acórdão Recorrido, eis que
parte da premissa equivocada de que os rendimentos da aplicação de renda fixa
em161253 testilha teriam sido auferidos, em sua integralidade, apenas no AC
2006.
90. O oferecimento à tributação das receitas financeiras decorrentes da referida
aplicação não se concentrou apenas no AC 2006, mas, também, ocorreu nos AC
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
16
de 2003, 2004 e 2005, mediante a sua apropriação pelo regime de competência, o
que foi devida e regularmente, consignado nas respectivas escriturações
contábeis e fiscais dos períodos.
91. Portanto, é lógica a conclusão de que, a integralidade do IRRF retido em 2006
sobre os rendimentos de R$ 2.836.380,34 compõe o SN IRPJ AC 2006, inclusive
sob o quesito do necessário cômputo da receita correlata no Lucro Real.
IV. DO PEDIDO
106.Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário para reformar o Acórdão Recorrido, a fim de reconhecer o
Crédito Pleiteado em sua integralidade.
107. Por fim, pugna-se pelo necessário julgamento favorável à Recorrente em
caso de empate de votos no julgamento deste Recurso Voluntário ou, ao menos,
afastar a multa vinculada, com fulcro no art. 112 do CTN.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF - Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Inicialmente, conforme relatório, cumpre destacar que a matéria controvertida diz
respeito ao não conhecimento do direito creditório em relação ao pedido de restituição de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-calendário 2006,
informado no PER/DCOMP no 04098.14353.240507.1.2.02- 2734, cujos relatórios foram anexados
ao presente processo administrativo às fls. 103/106 em que o contribuinte informa um saldo
negativo de valor R$ 1.016.195,52, obtido a partir do somatório das parcelas de composição do
crédito referentes a retenções na fonte do Imposto sobre a Renda.
O Despacho Decisório, por sua vez, homologou as compensações e concedeu a
restituição parcial do crédito nos seguintes termos (e-fls. 108):
1.2.2. O sistema informatizado confirmou parte das retenções na fonte de IR (R$
934.743,02), obtendo-se uma soma de parcelas de crédito inferior àquela
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
17
declarada. Consequentemente, sabendo-se que o contribuinte informou que o
IRPJ devido equivaleria a zero, o valor do saldo negativo disponível para
compensação totalizou R$ 934.743,02.
1.3. O discriminativo das parcelas componentes do crédito confirmadas e não
confirmadas se encontra no relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise
de Crédito” (fls. 108). Deste relatório, extrai-se a seguinte planilha que detalha as
parcelas que não tiveram seus recolhimentos confirmados, em razão da receita
correspondente não ter sido oferecida à tributação:

1.4. O valor do crédito reconhecido foi suficiente para liquidar integralmente,
mediante compensação, os débitos informados nos PER/DCOMP vinculados ao
mesmo direito creditório conforme o discriminativo abaixo, elaborado a partir das
informações disponibilizadas no relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório –
Detalhamento da Compensação”:

1.5. No entanto, tendo o contribuinte optado por requerer a restituição do saldo
de seu direito creditório não aproveitado para as compensações anteriormente
relacionadas, foi apurado valor passível de restituição no PER/DCOMP no
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
18
04098.14353.240507.1.2.02-2734 inferior àquele originalmente requerido após
abatidas as compensações declaradas, conforme discriminativo abaixo:

Nesse sentido, como o direito à restituição não foi reconhecido em razão da
ausência de comprovação do oferecimento das receitas a tributação, o Acórdão combatido
findou por analisar o direito à restituição e manter o critério de proporcionalidade na apuração
do saldo a restituir nos seguintes termos, in verbis:
6. No que diz respeito à comprovação de que as retenções foram realizadas pelas
fontes pagadoras, os documentos anexados pela recorrente (Informes de
Rendimentos) confirmam que a retenção ocorreu nos exatos valores informados
no PER/DCOMP.
7. Por sua vez, para verificar se o contribuinte incluiu a receita correspondente às
retenções sob análise na apuração do Imposto de Renda do ano-calendário 2006,
efetuou-se um confronto entre os valores dos rendimentos tributáveis
informados nas DIRF das fontes pagadoras com as informações prestadas na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do
exercício 2007 (ano-calendário 2006).
7.1. A tabela abaixo resume as movimentações constantes das DIRF das fontes
pagadoras e estabelece um comparativo com as informações declaradas na DIPJ
do anocalendário em análise:

7.2. Nota-se que o contribuinte não ofereceu à tributação a totalidade das
receitas decorrente de aplicações financeiras de renda fixa, conforme
expressamente consignado no relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório -
Análise de Crédito”.

Assim, sem sede de Recurso Voluntário, o contribuinte se insurge em relação ao
fato de que a DRF e a DRJ apenas analisaram e incluíram a receita correspondente às retenções
sob análise na apuração do Imposto de Renda do ano-calendário 2006, fazendo um confronto
entre os valores dos rendimentos tributáveis informados nas DIRFs das fontes pagadoras com as
informações prestadas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
do exercício 2007 (ano-calendário 2006).
O recorrente traz em seus fundamentos que o critério de proporcionalidade não
poderia prevalecer uma vez que os rendimentos das operações financeiras em detrimento das
respectivas aplicações foram efetivamente ofertados a tributação ao longo dos períodos pelos
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
19
quais perdurou cada uma das operações/aplicações financeira em atenção ao regime de
competência e não apenas no AC 2006, razão pela qual sustentou a análise individualizada de cada
operação, in verbis:
(...)88. Por isso, não há guarida legal para a adoção do critério de
proporcionalidade adotado pela Autoridade Fiscal e corroborado pelo Acórdão
Recorrido, que considerou que apenas 85,54% das receitas financeiras em testilha
teriam sido oferecidas à tributação.
89. Foi devidamente demostrado e comprovado nos autos que a aplicação de
renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A. iniciou-se no AC 2003, tendo
uma pequena parcela do valor investido sido resgatada no AC 2004 e o saldo
remanescente da aplicação sido resgatado no AC 2006, o que por si só, invalida o
critério de proporcionalidade em que se baseou o Acórdão Recorrido, eis que
parte da premissa equivocada de que os rendimentos da aplicação de renda fixa
em testilha teriam sido auferidos, em sua integralidade, apenas no AC 2006.
90. O oferecimento à tributação das receitas financeiras decorrentes da referida
aplicação não se concentrou apenas no AC 2006, mas, também, ocorreu nos AC
de 2003, 2004 e 2005, mediante a sua apropriação pelo regime de competência, o
que foi devida e regularmente, consignado nas respectivas escriturações
contábeis e fiscais dos períodos.
91. Portanto, é lógica a conclusão de que, a integralidade do IRRF retido em 2006
sobre os rendimentos de R$ 2.836.380,34 compõe o SN IRPJ AC 2006, inclusive
sob o quesito do necessário cômputo da receita correlata no Lucro Real.
Nesse sentido, apenas para ilustrar os valores considerados não ofertados à
tributação a integralidade das receitas de aplicações em renda fixa, são as seguintes:

14. Assim, o Acórdão Recorrido se utilizou de critério de proporcionalidade entre
as bases de cálculo das retenções (receitas financeiras informadas em DIRF) e as
receitas incluídas na apuração do Lucro Real, informadas na linha 21 da Ficha 06A
da DIPJ 2007, considerando confirmadas e aptas a compor o SN IRPJ/AC 2006 as
retenções equivalentes ao percentual obtido de 85,54%.(...)
Conforme já mencionado, o Recurso Voluntário traz vasto arrazoado que infere a
higidez do direito de restituição pleiteado com documentos que parecem atestar o oferecimento
dos rendimentos de aplicações/operações financeiras de renda fixa junto ao Banco Alfa de
Investimento S.A (CNPJ 60.770.336/0001-65), pelo Banco ABN Amro Real S.A (CNPJ
33.066.408/0001-15), pelo Banco Itaucard S.A (CNPJ 17.167.321/0001-88) nos anos-calendários de
2003, 2004 em 2005, não se concentrando apenas no ano-calendário de 2006.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
20
23. A análise fiscal enfoca as receitas de aplicações financeiras em renda fixa
consignadas nos Informes de Rendimentos já juntado aos autos (fls. 35/44),
expedidos pelo Banco ABN Amro Real S.A, pelo Banco Itaucard S.A e pelo Banco
Alfa de Investimento S.A e sumarizados no quadro “I.R.F s/ Aplicações
Financeiras” elaborado pela Recorrente (fls. 34) e novamente colacionado abaixo:

24. Infere-se dos Informes de Rendimentos sumarizados no quadro encimado,
que a Recorrente auferiu rendimentos de aplicações de renda fixa no montante
total de R$ 2.836.380,34, e, no AC 2006, sofreu retenções de IRRF no total de R$
563.474,47. 25. Diante desses dados, a Autoridade Fiscal buscou encontrar na
DIPJ 2007 o oferecimento integral à tributação dessa receita no próprio ano de
2006, frente à constatação de que a Recorrente teria sofrido as retenções
correlatas todas no ano de 2006, baseando-se no que poderíamos chamar de um
check-list típico de apreciação de crédito de Saldo Negativo composto por IRRF,
qual seja: para que o IRRF possa compor o Saldo Negativo do período (no caso,
2006), a receita a que se vincula deve ter sido oferecida à tributação no período
(no caso, em 2006), além da prova da efetiva retenção.
49. Conforme já consignado acima, os rendimentos de aplicação em renda fixa
que no entendimento fiscal não teriam sido oferecidos à tributação em sua
integralidade montam R$ 2.836.380,34:
(...)
50. Destaca-se que do total de R$ 2.836.380,34, os rendimentos de R$
547.878,18 atrelados ao IRRF de R$ 103.657,67, referentes à aplicação financeira
de renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A foram apropriados pelo
regime de competência e tributados no período de 2003 a 2006, o que foi devida
e regularmente, consignado nas respectivas escriturações contábeis e fiscais dos
períodos.
(...)
52. Em 30/12/2004, a Recorrente resgatou o valor R$ 16.000,00 da aplicação,
tendo o rendimento relativo ao montante resgatado, de R$ 6.101,90
(correspondente ao valor atualizado do rendimento bruto de R$ 22.101,90,
diminuído do valor principal resgatado de R$ 16.000,00) sido tributado pelo IRRF
de R$ 1.220,38, conforme comprovam a Nota de Liquidação e o Informe de
Rendimentos emitidos pelo Banco Alfa de Investimento S.A para o AC 2004 (Doc.
05):
(...)
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
21
53. Em 08/02/2006, a Recorrente liquidou a operação, resgatando o valor
remanescente do principal aplicado de R$ 814.000,00, tendo o rendimento
relativo a tal valor, de R$ 547.878,18 (correspondente ao valor atualizado do
rendimento bruto de R$ 1.361.878,18, diminuído do valor principal resgatado de
R$ 814.000,00) sido tributado pelo IRRF de R$ 103.657,67 – que compôs o SN
IRPJ/AC 2006 - conforme comprova a Nota de Liquidação emitida pelo Banco Alfa
de Investimento S.A (Doc. 06):
(...)
54. Verifica-se, portanto, que a Recorrente efetuou a aplicação de renda fixa junto
ao Banco Alfa de Investimento S.A, no valor de R$ 830.000,00, em 2003, tendo
uma pequena parcela do valor investido (de R$ 16.000,00) sido resgatada em
2004 e o saldo remanescente da aplicação (de R$ 814.000,00) sido resgatado em
2004. O histórico da aplicação de renda fixa em questão pode ser resumido da
seguinte forma:

55. Não restam dúvidas, portanto, que os rendimentos da aplicação financeira de
renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A foram tributados mediante o
seu cômputo no lucro contábil e, pois, no Lucro Real, a cada período que
competiram os rendimentos (i.e. 2003, 2004, 2005 e 2006), em observância ao
regime de competência e atendimento ao disposto no art. 76, §2o, da Lei no
8.981/95 e no art. 373 do RIR/99, novamente transcritos a seguir:
(...)
56. Tal evidência, por si só, já é suficiente para demonstrar que o critério de
proporcionalidade adotado pela Autoridade Fiscal e corroborado no Acórdão
Recorrido é totalmente equivocado, eis que parte da premissa de que todas as
receitas de aplicação financeira em renda fixa vinculadas ao IRRF retido no AC
2006, deveriam ser tributadas também no AC 2006, o que não procede e vai de
encontro com a própria legislação fiscal.
57. Não se ignora que o “descasamento” havido entre o momento de
reconhecimento dos rendimentos e sua tributação pelo IRPJ – pelo regime de
competência -, e o átimo da retenção do IRRF, que ocorre apenas quando da
liquidação da aplicação financeira, ou seja, no átimo do efetivo recebimento
desses rendimentos, mediante o ingresso da remuneração no caixa da empresa
(i.e., disponibilidade econômica) – pelo regime de caixa, seriam capazes de gerar
confusão quanto ao oferecimento à tributação das receitas de aplicação
financeiras de renda fixa.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
22
58. Contudo, não pode a Recorrente ser prejudicada por cumprir a lei (que
estabelece tal “descasamento”)!
59. Como é cediço, desde 2005, o IRRF incide sobre os rendimentos produzidos
por aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de pessoas jurídicas
tributadas pelo Lucro Real – tal como a Recorrente -, com base em alíquotas
regressivas, que variam de 22,5% a 15%, de acordo com o prazo do investimento,
sendo o seu fato gerador in concreto deflagrado pela alienação da aplicação, cujo
conceito, dentre outros, compreende a sua liquidação e o resgate, conforme
estabelece o art. 1o da Lei no 11.033/04 e art. 17, § 2o da Instrução Normativa (IN)
SRF no 25/2001 vigente no AC 2006, in verbis:
(...)
66. As receitas financeiras em tela, em especial as decorrentes da aplicação de
renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A, sobre as quais foi retido o
IRRF componente do SN IRPJ/AC 2006 que consubstancia o Crédito Pleiteado em
testilha, foram oferecidas à tributação não apenas no AC 2006, mas, também, nos
anos de 2003,
2004 e 2005, mediante a sua apropriação pelo regime de
competência, nos seguintes valores:

67. A corroborar tal assertiva, a Recorrente colaciona aos autos, cópia das páginas
do Livro Diário relativo aos AC 2003, 2004, 2005 e 2006, os quais comprovam a
apropriação no resultado das receitas indicadas no quadro encimado e o seu
oferecimento à tributação nos respectivos períodos.
AC 2003
68. Em relação às receitas oferecidas à tributação no AC 2003, a Recorrente junta
a página 193 do Livro Diário do AC 2003, com a composição das Receitas
Financeiras indicadas na linha 24 da Ficha 6A da DIPJ do AC 2003:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
23

69. Conforme Livro Diário do AC 2003, as Receitas Financeiras indicadas na linha
24 da Ficha 6A da DIPJ do AC 2004 são compostas pelos seguintes valores:

70. E, a linha 24 da Ficha 6A da DIPJ do AC 2003 (Doc. 08) informa exatamente o
mesmo valor de Receitas Financeiras, i.e. o montante de R$ 2.445.634,48:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
24

71. Resta evidenciado, portanto, que dos rendimentos de R$ 547.878,18 atrelados
ao IRRF de R$ 103.657,67 retido no AC 2006, referente à aplicação financeira de
renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A, R$ 158.339,89 foram
apropriados e tributados no AC 2003, o que demonstra novamente o equívoco do
critério de proporcionalidade adotado pela Autoridade Fiscal e corroborado pelo
Acórdão Recorrido, consubstanciado na falsa premissa de que a totalidade das
receitas financeiras em tela deveriam ser tributadas no próprio AC 2006.
AC 2004
72. Em relação às receitas oferecidas à tributação no AC 2004, a Recorrente junta
a página 193 do Livro Diário do AC 2004, com a composição das Receitas
Financeiras indicadas na linha 24 da Ficha 6A da DIPJ do AC 2004:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
25

73. Conforme Livro Diário do AC 2004, as Receitas Financeiras indicadas na linha
24 da Ficha 6A da DIPJ do AC 2004 são compostas pelos seguintes valores:

74. E, a linha 24 da Ficha 6A da DIPJ do AC 2004 (Doc. 10) informa exatamente o
mesmo valor de Receitas Financeiras, i.e. o montante de R$ 2.129.724,86:

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
26
75. Resta evidenciado, portanto, que dos rendimentos de R$ 547.878,18 atrelados
ao IRRF de R$ 103.657,67 retido no AC 2006, referente à aplicação financeira de
renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A, R$ 158.922,11 foram
apropriados e tributados no AC 2004, o que comprova, mais uma vez, o equívoco
do critério de proporcionalidade adotado pela Autoridade Fiscal e corroborado
pelo Acórdão Recorrido.
AC 2005
76. No tocante às receitas oferecidas à tributação no AC 2005, a Recorrente junta
a página 173 do Livro Diário do AC 2005, com a composição das Receitas
Financeiras indicadas na linha 24 da Ficha 6A da DIPJ do AC 2005:

77. Conforme Livro Diário do AC 2005, as Receitas Financeiras indicadas na linha
24 da Ficha 6A da DIPJ do AC 2005 são compostas pelos seguintes valores:

78. E, a linha 24 da Ficha 6A da DIPJ do AC 2005 (Doc. 12) informa exatamente o
mesmo valor de Receitas Financeiras, i.e. o montante de R$ 2.909.028,20:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
27

79. Resta evidenciado, portanto, que dos rendimentos de R$ 547.878,18 atrelados
ao IRRF de R$ 103.657,67 retido no AC 2006, referente à aplicação financeira de
renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A, R$ 212.601,62 foram
apropriados e tributados no AC 2005, o que evidencia, novamente, o equívoco do
critério de proporcionalidade adotado pela Autoridade Fiscal e corroborado pelo
Acórdão Recorrido.
AC 2006
80. Relativamente ao AC 2006, a Recorrente colaciona aos autos, cópia da página
163 do Livro Diário do respectivo ano (Doc. 13), com a composição das Receitas
Financeiras indicadas na Ficha 6A da DIPJ do AC 2006:

81. Assim, conforme Livro Diário do AC 2006, as Receitas Financeiras indicadas na
Ficha 6A da DIPJ do AC 2006 são compostas pelos seguintes valores:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
28

82. E, a Ficha 6A da DIPJ do AC 2006 informa exatamente o mesmo valor de
Receitas Financeiras, i.e. o montante de R$ 2.426.356,75, indicado no quadro
colacionado pelo Acórdão Recorrido (fls. 123):

83. Assim, resta comprovado que, dos rendimentos de R$ 547.878,18 atrelados ao
IRRF de R$ 103.657,67 retido no AC 2006, referente à aplicação financeira de
renda fixa junto ao Banco Alfa de Investimento S.A, apenas R$ 24.116,46 foram
apropriados e tributados no próprio AC 2006, tendo o restante dos rendimentos
sido oferecidos à tributação no respectivo período de competência (2003 a 2005),
conforme comprovado alhures, o que mais uma vez demonstra o equívoco do
critério de proporcionalidade adotado pela Autoridade Fiscal e corroborado pelo
Acórdão Recorrido e a higidez do Crédito Pleiteado.
TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE
RENDA FIXA AO JUNTO AO BANCO ABN AMRO REAL E BANCO ITAUCARD S.A NO
PRÓPRIO AC 2006 84.
Destaca-se, ainda, que os rendimentos decorrentes das aplicações em fundos de
renda fixa junto ao Banco ABN Amro Real S.A, de R$ 376.115,59, e junto ao Banco
Itaucard S.A, de R$ 1.912.386,57, indicados nos Informes de Rendimentos do AC
2006 de fls. 35/36 e 37, respectivamente, foram integralmente tributados no
próprio AC 2006. 85. A conta “Rendas s/Fdo. Aplic. Financ” do Livro Diário do AC
2006 ora apresentado (Doc. 13) evidencia o oferecimento à tributação do
montante de R$ 2.215.937,50, relacionado às aplicações em fundos de renda fixa
em testilha.
86. Portanto, do total de receitas com aplicações em fundos de renda fixa de R$
2.288.502,16 (R$ 376.115,59 + R$ 1.912.386,57) informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, resta evidenciado que R$ 2.215.937,50 foram auferidas, reconhecidas
e tributadas no próprio AC 2006.
CONCLUSÃO
87. Diante de todo o exposto, conclui-se que para aferir o oferecimento à
tributação das receitas financeiras de aplicações em renda fixa de R$
2.836.380,34, deveria a Autoridade Fiscal ter analisado o tratamento contábil e
fiscal conferido pela Recorrente a cada aplicação financeira, durante toda sua
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
29
extensão, diante do que, certamente, verificaria que tal montante foi
corretamente tributado ao longo dos períodos pelos quais perdurou cada uma das
operações/aplicações, em atenção ao regime de competência, justificando, assim,
o não oferecimento à tributação apenas e tão somente no ano de 2006.
88. Por isso, não há guarida legal para a adoção do critério de proporcionalidade
adotado pela Autoridade Fiscal e corroborado pelo Acórdão Recorrido, que
considerou que apenas 85,54% das receitas financeiras em testilha teriam sido
oferecidas à tributação.
Dessa forma, o não reconhecimento do valor total a restituição em razão do
oferecimento a tributação parece ser um típico caso em que a autoridade julgadora não observa a
correlação entre as informações do comprovante de retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto observando os diferentes regimes adotados para
preenchimento daquele documento e para escrituração contábil das receitas, hipótese que
admitiria a dedução dos valores retidos correspondentes a rendimentos apropriados em período
de apuração anterior, em observância ao regime de competência.
No entanto, observo que o contribuinte anexou vasta documentação em sede de
Recurso Voluntário tais como o comprovante de operação de aplicação com o banco Alfa (e-fls.
201/209), fragmento do Livro Diário de 31/12/2003 (e-fls.211), DIPJ 2004 (ano-calendário 2003)
(e-fls. 213/276), fragmento do livro diário de 31/12/2004 (e-fls. 278), DIPJ 2005 (ano-calendário
2004) (e-fls. 280/353), fragmento do livro diário de 31/12/2005 (e-fls.354), DIPJ 2006 (ano-
calendário 2005) (e-fls. 357/384), fragmento do livro diário de 31/12/2006 e (e-fls. 385),
Sendo assim, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que
saneado os pontos acima mencionados haja a avaliação em relação ao oferecimento a tributação
dos rendimentos não conhecidos, bem como a sua própria disponibilidade para restituição.
Sabe-se que o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de
todos os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor dela dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.297 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972303/2011-82
30
Sendo assim, diante do contexto acima mencionado, não se pode deixar de
considerar todo o conjunto probatório indiciário que induz a verossimilhança de suas alegações
em razão da documentação trazida aos autos que inferem a relação jurídica firmada; a
transparência das informações insertas nos documentos contábeis.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que em
atendimento ao princípio da Verdade Material e, para que não haja dúvidas quanto ao direito
creditório e sua real quantificação, para que a Unidade de Origem se debruce sobre a
documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para:
1) Apontar se os valores de IRRF decorrentes dos rendimentos oriundos de
aplicações/operações financeiras de renda fixa foram efetivamente oferecidos a tributação em
observância ao regime de competência identificando eventual descasamento entre os anos de
2003 e 2006 indicando a disponibilidade do crédito para composição do SN IRPJ/AC 2006,
especialmente quanto as Aplicações Financeiras de Renda Fixa junto ao Banco Alfa de
Investimento S.A (CNPJ 60.770.336/0001-65);
2) intimar o contribuinte para apresentar documentos complementares e deve ser
elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o contribuinte ser intimado a se
manifestar no prazo de 30 dias.
Após, com ou sem a manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 424
DF CARF MF
Original